Tribunal: TJSP
Processo: 1063510-56.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VENDA DE NATUREZA AD CORPUS - INDENIZAÇÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VENDA DE NATUREZA AD CORPUS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.